Tribunal: STF
Processo: ARE 1364841
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. LEI MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS EM SEDE DE LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB): CABIMENTO. ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim sintetizado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO INIBITÓRIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ESTABELECIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTACÕES DE RÁDIO BASE. Alegação de incompetência legislativa municipal para regular a concessão de licenciamento ambiental que não pode ser acolhida tendo em vista o disposto nos artigos 23, VI e 24, VI, da Constituição e em entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Órgão Especial deste Tribunal. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.” (e-doc 7, p. 2)



    2. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, 24, § 4º, 30, inc. II, e 225 da Constituição da República. Aponta a inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 002, de 2001, por versar sobre telecomunicações, matéria da competência legislativa privativa da União. Sustenta que a norma local, ao instituir obrigações específicas para o licenciamento de Estações de Rádio Base (ERBs), contrariou os comandos das Leis nº 9.472, de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e nº 11.934, de 2009, e da Lei Complementar n° 140, de 2011.



    É o relatório.



Análise



    3. Sustenta a recorrente que “a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (e-doc 11, p. 6), além do mais, “ainda que fosse possível a suplementação pela municipalidade, de normas federais relativas a telecomunicações” (e-doc 11, p. 6), tem-se a inconstitucionalidade da lei local, considerada a previsão da Lei nº 9.472, de 1997, no que estabelece caber à ANATEL a responsabilidade pelo licenciamento e pela fiscalização da instalação e do funcionamento das Estações de Rádio Base (ERBs).



    4. No caso, assentou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não se tratar de norma dispondo sobre telecomunicações ou impondo restrições à instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base. Consignou que a discussão é meramente sobre a competência do Município para estipular condições ao licenciamento e à construção de ERBs do ponto de vista do uso e ocupação do solo, considerada a proteção do meio ambiente. Confiram, a esse respeito, os seguintes trechos do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo:



    “O artigo 23, VI e parágrafo único, da Constituição Federal, estabelece a competência administrativa comum entre os entes federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Outrossim, deve-se atentar para a incumbência determinada ao Poder Público pelo art. 225, §1º, IV, da Constituição Federal, para exigir, na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.



    Diante desse quadro observa-se que a Constituição Federal distingue a competência para elaborar normas técnicas para concessão e execução de serviços de telecomunicações, da competência para elaborar normas sobre o meio ambiente e exigir a respectiva licença ambiental que, como salientado, é concorrente entre os entres federativos, aí incluído o município. Dessa forma, a exigência de prévio licenciamento ambiental feita pela Municipalidade não pode ser considerada violação à competência da União, pois o Município não se dispôs a legislar sobre telecomunicações, mas, apenas, exigir licença ambiental para a operação de atividade potencialmente poluidora, não demonstrado neste feito a ocorrência ou não de efetivo dano. Raciocínio contrário levaria a que qualquer empresa que explorasse o serviço de telecomunicações, autorizada de acordo com o regulamento setorial expedido pela ANATEL, Agência Reguladora do setor, estaria livre de se submeter às normas ambientais dos demais entes da federação, o que não se mostra razoável.” (e-doc 7, p. 4 e 5)



     



    5. Este Supremo Tribunal Federal reconheceu, em casos semelhantes, a competência dos Municípios para legislar sobre o uso e a ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Para corroborar, destaco, entre muitos precedentes, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.210.584-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 23/08/2019, p. 18/09/2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB). ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.258.385-AgR-segundo/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” 



     (ARE nº 1.211.022-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/08/2019, p. 05/09/2019; grifos acrescidos)



    6. Assim, para concluir no sentido indicado pela recorrente e divergir do entendimento constante do acórdão impugnado, seria necessário rever a interpretação dada pela instância ordinária à legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicada à espécie (Lei Complementar municipal nº 002, de 2001, Leis nº 9.472, de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações - e nº 11.934, de 2009 e Lei Complementar n° 140, de 2011), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, bem como o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que também não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice erigido pelos enunciados nº 280 e nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao coaso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.” 



    (ARE nº 1.239.515-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 19/05/2020)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Ambiental e Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Procedimento destinado à obtenção de licença ambiental para instalação de rádio-base. Indeferimento. Ausência de irregularidade constatada na origem. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



     2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



     3. Agravo regimental não provido.” 



    (AI nº 862.566-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 17/08/2015).



    Dispositivo



    7. Isto posto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator